Tribunal: TJSP
Processo: 1500583-48.2019.8.26.0323
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES DE NULIDADE (i) do laudo de exame químico-toxicológico; (ii) das provas colhidas no interior da residência do réu; e (iii) do feito, por suposto cerceamento de defesa – Afastamento – MÉRITO – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de redução da reprimenda – Materialidade e autoria delitivas nitidamente

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINARES DE NULIDADE (i) do laudo de exame químico-toxicológico; (ii) das provas colhidas no interior da residência do réu; e (iii) do feito, por suposto cerceamento de defesa – Afastamento – MÉRITO – Pleitos de absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, de redução da reprimenda – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas, assim como a destinação dos entorpecentes ao comércio ilícito – Penas e regime prisional bem fixados – Preliminares rejeitadas e recurso desprovido.